Tribunal: TJDFT
Processo: 0709587-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXUMAÇÃO E TRASLADO DE RESTOS MORTAIS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AFASTAMENTO DO PRAZO DE 5 ANOS DA DATA DO SEPULTAMENTO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DECRETO N. 40.569/20. NÃO COBRANÇA DE TAXAS DE EXUMAÇÃO. PARTE HIPOSSUIFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de autorização judicial para exumação e traslado de restos mortais, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e autorizou a exumação do corpo do irmão da autora, bem como seu traslado para inumação no jazigo da família, no Cemitério Campo da Esperança – Taguatinga/DF, ficando a requerente dispensada do pagamento de quaisquer taxas pertinentes a esses serviços. 1.1. Recurso aviado por um dos filhos do de cujus buscando a improcedência dos pedidos da autora, tendo em vista que o prazo estipulado para o requerimento já transcorreu.
2. A questão submetida a julgamento consiste em verificar a correção da sentença que julgou o pedido formulado pela autora procedente. 2.1. É necessário ressaltar que a demandante, em sua inicial, foi clara em relação ao pedido de autorização para a exumação e traslado para a posterior inumação dos restos mortais de seu falecido irmão. 2.2. Convém frisar que os serviços de sepultamento e exumação de cadáveres, ou seja, a prestação de serviços de cemitério, de que trata a Lei no 2.424/99, é regulado pelo Decreto no 40.569/20, que revogou o Decreto no 20.502/99.
3. A partir do exposto nos autos, verifica-se que o falecido morreu quando se encontrava internado no abrigo dos excepcionais de Ceilândia, tendo seu sepultamento sido providenciado pela instituição, através do serviço social, razão pela qual seus restos mortais foram depositados no Setor D3, do Cemitério Campo da Esperança, Taguatinga/DF. 3.1. Segundo os arts. 20, I, e 25, §1o, do Decreto no 40.569/20, existe sim a possibilidade de reabrir a sepultura e exumar o cadáver ou seus restos mortais, ainda que tenha decorrido mais de 3 anos. 3.2. Deve-se destacar que, na inicial, a irmã do de cujus informou que sua família possui jazigo próprio, para o qual pretende transferir os restos mortais de seu irmão. 3.3. Dessa forma, de acordo com o art. 25, §3o, do Decreto no 40.569/20, não existe qualquer fato impeditivo apto a afastar a pretensão da inicial.
4. Ademais, restou comprovado que a apelada é pessoa economicamente hipossuficiente, não tendo condições financeiras para suportar os encargos alusivos aos serviços de exumação e traslado do corpo de seu irmão. 4.1. Aliás, é importante salientar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já firmou seu entendimento a respeito da concessão de gratuidade das despesas funerárias às pessoas economicamente hipossuficientes: “[...] 2. Constatado nos autos que a parte é hipossuficiente e, portanto, beneficiária da justiça gratuita, a isenção das despesas referentes à exumação e ao traslado do corpo do de cujus deve ser deferida. 3. Recurso provido.” (20140110482665APC, Relator: Josapha Francisco dos Santos, Revisor: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 29/1/2016). 4.2. Com efeito, uma vez comprovada a hipossuficiência econômica da recorrida, não merece reparos a sentença que determinou o afastamento da possibilidade de cobrança das taxas de exumação.
5. Apelação desprovida.